Tribunal: TJDFT
Processo: 0729972-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729972-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão singular dessa Relatoria que negou seguimento ao agravo instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo no 0718026-13.2022.8.07.0018, pela qual rejeitou a impugnação oposta pelo agravante contra o cumprimento de sentença coletiva movido por SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO, servidor público local, que pretende o recebimento do benefício alimentação relativo ao período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 2002, com amparo na sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva no . 32159/97 pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O agravo de instrumento em epígrafe teve seguimento negado em razão de litispendência, de preclusão consumativa e de violação do princípio da unicidade recursal, pois a Procuradoria do Distrito Federal interpôs três recursos idênticos contra a mesma decisão judicial, de modo que foi admitido apenas o primeiro recurso distribuído. Ao interpor o agravo interno de ID 50258718, o Distrito Federal apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, pois nada trata a respeito da admissibilidade do agravo de instrumento, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos sustentados no recurso precedente, visando obter a reforma da decisão de primeiro grau, para que o crédito em execução seja corrigido pelo índice previsto na forma do art. 12, II, da Lei 8.177/91. Contrarrazões apresentadas pelo agravado no ID 51340878, onde suscita preliminar de inadmissibilidade do agravo interno, por violação da dialeticidade recursal, pugnando, no mérito, pela manutenção da decisão resistida. Instado a se manifestar sobre a incongruência apontada em suas razões recursais, o Distrito Federal peticionou no ID 52404936, onde não apresenta pedido de desistência expressa do agravo interno, mas manifesta concordância com a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o agravo interno não comportaria conhecimento, por estar com suas razões dissociadas da decisão monocrática impugnada, mas, para além disso, deve ser considerado prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.000 do CPC, em razão da aceitação expressa manifestada pelo agravante quanto à decisão questionada. De fato, a primeira questão a ser destacada é que os argumentos sustentados no agravo interno estão dissociados do que foi efetivamente decidido na decisão impugnada, pela qual foi negado seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente. O agravo de instrumento teve seguimento negado em razão de litispendência, de preclusão consumativa e de violação do princípio da unicidade recursal, pois a Procuradoria do Distrito Federal interpôs três recursos idênticos contra a mesma decisão judicial, de modo que foi admitido apenas o primeiro recurso, distribuído sob o no 0729948-71.2023.8.07.0000. Confira-se, a propósito, os fundamentos da decisão monocrática ora agravada: “Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em vigor, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos o recurso não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, em razão da preclusão consumativa, pois constatado que o Distrito Federal interpôs três agravos de instrumento contra a mesma decisão proferida nos autos do Processo no 0718026-13.2022.8.07.0018, pela qual foi rejeitada a impugnação oposta ao cumprimento de sentença coletiva movido por SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO. Tratam-se dos Agravos de Instrumento no 0729948-71.2023.8.07.0000, 0729964-25.2023.8.07.0000, 0729972-02.2023.8.07.0000, todos distribuídos para esta Sexta Turma Cível e para este Relator, em razão da prevenção. Deve ser observado, in casu, o princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade recursal segundo o qual, cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso. Ou seja, por aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo. Dessa forma, o agravante não pode agitar novamente matéria preclusa, em sucessivos recursos contra a mesma decisão judicial. Assim, apenas o primeiro recurso interposto pela parte recorrente deve ser conhecido por esta instância recursal, nos termos do entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência do STJ: ““A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte, atacando a mesma decisão, acarreta o não conhecimento do recurso que foi protocolado por último, em razão da caracterização da preclusão consumativa. Precedentes”. (STJ, 4a Turma, Ag.Rg. no Ag. no 817.329-MG, rel. Min. Massami Uyeda, DJ de 17/09/2007, p. 294). Nesse mesmo sentido, confira-se ilustrativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça: (...) Volvendo ao caso dos autos, verifica-se que comporta conhecimento apenas o Agravo de Instrumento no 0729948-71.2023.8.07.0000, interposto no PJe no dia 25 de julho de 2023, às 22h12min, devendo ser negado seguimento aos Agravos de instrumentos no 0729964-25.2023.8.07.0000 e 0729972-02.2023.8.07.0000, protocolizados na mesma data, respectivamente às 22n52min e 23h29min.” (ID 49386931 – g.n.) Contudo, ao interpor o agravo interno de ID 50258718, o Distrito Federal apresentou razões dissociadas da decisão impugnada, pois nada tratou a respeito da admissibilidade do agravo de instrumento, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos sustentados no recurso precedente, visando obter a reforma da decisão de primeiro grau, para que o crédito em execução na origem seja corrigido pelo índice previsto na forma do art. 12, II, da Lei 8.177/91. Dessa constatação, já haveria razões para inadmitir o agravo interno, por estarem suas razões inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. Com efeito, é inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados das razões expostas na decisão recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. Para além dessa constatação, verifica-se que o agravo interno em apreço restou prejudicado, por ter o Distrito Federal manifestado concordância expressa com a decisão singular que negou seguimento ao agravo de instrumento, como se depreende da petição de ID 52404936: “O Distrito Federal, ente público já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, com o devido respeito, por intermédio do seu procurador que esta subscreve, MANIFESTAR sobre a preliminar ventilada em sede de Contrarazões apresentadas pelo agravado às fls. (ID 51340878), nos seguintes termos. De fato houve um equívoco por parte do Procurador do DF, em distribuir vários AGIs, sobre o mesmo tema, devido a inconstância do sistema SAJ/PGDF, o qual não encerrou a pendência, constando a necessidade de novo protocolo. Por isso houve a repetição. Desta forma somente o primeiro agravo deve ser considerado.” (g.n.) Assim, ainda que o Distrito Federal não tenha apresentado pedido de desistência formal do agravo interno, exarou concordância expressa com a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, o que torna prejudicado o recurso regimental, nos termos do art. 1.000, do CPC, in verbis: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Portanto, houve aceitação tácita, com a prática de ato incompatível com o direito de recorrer da decisão eu negou seguimento ao agravo de instrumento, o que torna prejudicado o agravo interno, por perda do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo interno, por perda do interesse recursal, na forma do 1.000 c/c art. 932 do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Nada sendo requerido, arquivem-se, observada as formalidades de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator